Tribunal: TJBA
Processo: 8107288-47.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8107288-47.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: AUGUSTO CEZAR NEVES COSTA e outros (4)

Advogado(s)
:
REGINALDO DE JESUS SANTOS, VICTOR HUGO COSTA DOS SANTOS DE SANTANA, GUTEMBERG BARROS CAVALCANTI

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR DECISÃO LIMINAR JUDICIAL. INSCRIÇÃO DOS SÓCIOS EM DÍVIDA ATIVA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À BAIXA E À EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8107288-47.2023.8.05.0001
, em que figuram como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e como Apelados
AUGUSTO CEZAR NEVES COSTA e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO e MANTER A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA
, de acordo com o voto do relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES.
Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator